Tribunal: STF
Processo: ARE 1339122
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa transcrevo:
    “ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA. MERAS RESSALVAS. OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS E RECEITAS. OFENSA AO ART. 48, I, E, G, I, DA RES.-TSE nº 23.463/2015. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA CONTAS DE NATUREZA DIVERSA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º E 8º DA RES.-TSE Nº 23.463/2015. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A CONTA DA PESSOA FÍSICA DOS CANDIDATOS. DISPÊNDIO INDEVIDO. RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS E SUCESSIVOS. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS.
    1. A análise das contas de partido pela Justiça Eleitoral envolve o exame da aplicação regular dos recursos do Fundo Partidário, a averiguação do recebimento de recursos de fontes ilícitas e de doações de origem não identificada e a vinculação dos gastos à efetiva atividade partidária e de campanha. Intempestividade no envio de relatórios financeiros e omissões de receitas e despesas nas contas parciais sanadas nas contas finais.
    2. O atraso na apresentação dos relatórios financeiros e a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação e constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa ao tema para o pleito de 2020.
    Precedentes.
    3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de tais irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o saneamento das falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância ao entendimento assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à segurança jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão de ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas ressalvas. Precedentes. Omissão de registro de despesas e receitas.
    4. Segundo a unidade técnica, a partir das informações de outros prestadores e da análise dos extratos bancários, foram identificadas as seguintes despesas com verbas do Fundo Partidário sem o devido registro na prestação de contas em exame: doações no montante de R$ 2.455.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que contraria o art. 48, I, e, g e i, da Res.-TSE nº 23.463/2015. Ademais, a Asepa detectou a ausência de registro de receita proveniente da conta Outros Recursos no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), em descumprimento ao art. 48, I, g, da Res.-TSE nº 23.463/2015.
    5. Quanto à natureza das irregularidades,‘a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que ‘[...] a omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a confiabilidade das contas’ (AgR-REspe nº 336-77/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8.4.2015)’ (PC nº 1005-63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20.9.2019) e que a regular “escrituração contábil – com documentação que comprove a entrada e a saída de recursos recebidos e aplicados – é imprescindível para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre as contas” (PC nº 229-97/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 19.4.2018. Nesse contexto, mantém-se o apontamento das irregularidades, nos termos indicados pela unidade técnica, as quais, em face de sua gravidade e dos valores envolvidos, podem gerar a desaprovação das contas. Transferência de recursos do Fundo Partidário para contas de natureza diversa.
    6. A movimentação de recursos do Fundo Partidário para conta bancária Outros Recursos e para a conta de campanha dos beneficiários configura irregularidade grave apta a atrair a desaprovação das contas, conforme apontado pelo órgão técnico, porquanto macula a confiabilidade do ajuste contábil e impede o efetivo controle da atividade financeira das campanhas eleitorais, violando os arts. 7º e 8º da Res.-TSE nº 23.463/2015. Transferência de recursos do Fundo Partidário para conta da pessoa física dos candidatos.
    7. O repasse de recursos públicos para as contas bancárias pessoais dos candidatos, além de malferir o disposto nos arts. 7º e 8º da Res.-TSE nº 23.463/2015, enseja o ressarcimento ao Erário dos valores, art. 72, § 1º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, consoante sugerido pela Asepa, diante do incontroverso dispêndio irregular desses recursos, não estando as contas pessoais vinculadas à campanha eleitoral, o que gera confusão patrimonial entre a pessoa jurídica do candidato e a pessoa física. Recebimento de recursos de origem não identificada (RONI).
    8. Segundo entendimento consolidado neste Tribunal Superior, o recebimento de recursos de origem não identificada ‘impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na conta da agremiação, impedindo que a movimentação (PC nº 300-financeira do partido seja aferida em sua completude’ 65/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 13.5.2019), o que também pode ocasionar a desaprovação das contas, devendo tais valores ser devolvidos ao Erário, nos termos do art. 26 da Res.-TSE nº 23.463/2015.
    C o n c l u s ã o
    9. Considerando o montante comprometido, o percentual tido por irregular – 17,68% do total de recursos de campanha (R$ 14.266.000,00 – quatorze milhões, duzentos e sessenta e seis mil reais) – e a gravidade das irregularidades, é manifesto o prejuízo à higidez das contas, as quais devem ser desaprovadas.
    10. Diante da gravidade das irregularidades, seja por sua natureza, seja pelo percentual e pelos valores envolvidos, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, consoante dispõe o art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, a ser cumprida de forma parcelada, em 2 (dois) meses, com valores iguais e consecutivos, e a devolução ao Tesouro Nacional, segundo indicado pela área técnica, da quantia de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), com recursos próprios, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado dessas contas.
    11. Prestação de contas desaprovadas, com determinações” (págs. 11-13 do documento eletrônico 68).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 150 do documento eletrônico 68).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5°, caput e XXXVI, e 17, III, da mesma Carta.
    Alegou-se, em suma, que o equívoco do acórdão recorrido, porquanto
    “[...] Trata-se, contudo, de conclusão incompatível com o art. 17, III, da CF/88, a prever a observância do dever, pelos partidos políticos, de prestar contas à Justiça Eleitoral.
    Isso porque ignorou-se, com a devida vênia, o fato de que os valores foram efetivamente registrados, seja nas prestações de contas de campanha dos órgãos partidários em nível estadual e municipal, seja na prestação de contas anual do Partido (PC n. 0601765-55).
    Em outras palavras: o Recorrente desincumbiu-se do seu dever constitucional de prestar contas à Justiça Eleitoral, atendendo integralmente ao preceito do art. 17, III, da CF” (pág. 198 do documento eletrônico 68).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico, de início, que o art. 17, III, da Constituição, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 9.504/97 e Resolução 23.463/2015-TSE), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
    II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.249.066-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 831.645-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator